Tribunal: TJDFT
Processo: 0726589-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726589-84.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS S.A. [SUBESTACAO DE JACAREPAGUA] AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Centrais Elétricas S.A. (Subestação de Jacarepaguá) contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada pela Companhia de Eletricidade do Amapá (processo n. 0702894-35.2020.8.07.0001), ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela ré, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora para determinar à requerida, ora agravante, a suspensão dos registros negativos realizados, no concernente ao objeto da demanda, no prazo de 5 (cinco) dias. Em suas razões recursais (ID 28290981), a agravante discorre sobre o cerne da ação de consignação em pagamento, esmiuçando aspectos do instrumento de confissão de dívida pactuado entre as partes, com previsto de quitação do salvo devedor em 8 (oito) parcelas, pelo sistema de amortização constante (SAC), com início em setembro de 2017. Sustenta que a autora confessou o inadimplemento e não efetuou o depósito integral do saldo. Argumenta que, determinada a prova pericial, requereu a demonstração do saldo devedor a partir da consolidação e evolução delineadas na confissão de dívida, com imputação dos pagamentos realizados apenas após setembro de 2017, com o escopo de evitar desconto em duplicidade. Aduz que impugnou o laudo pericial, apresentando laudo de assistente técnico, e, ante a resistência do perito para prestar esclarecimentos, pleiteou a designação da audiência prevista no art. 477, § 3o, do CPC, mas o Juízo de origem indeferiu o pleito e homologou o laudo. Abaliza que pende controvérsia acerca da existência do saldo devedor e não houve resposta integral do expert quanto às dúvidas arguidas pelo assistente técnico e pela ora agravante. Arrazoa que há indício de irreversibilidade da medida, pois a autora afirmou, em meados de 2019, que não possuía condições de arcar com o pagamento. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pleiteia a reforma da r. decisão para que se designe audiência para que o perito preste esclarecimentos, com fulcro no art. 477, § 3o, do CPC, bem como para que se revogue a tutela de urgência deferida, baseada em laudo pericial eivado de vícios. Preparo recolhido (ID 28290982). Ressalta-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria por força da prevenção, porquanto julgado anteriormente agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de origem (AI n. 0706455-70.2020.8.07.0000). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria na decisão de ID 28384441. Apresentada contraminuta (ID 28486454). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se já ter sido proferida sentença nos autos originários (processo n. 0702894-35.2020.8.07.0001), com julgamento de mérito, no sentido de julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, resolvendo questão idêntica à aventada no agravo de instrumento. Eis o dispositivo da sentença: Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência de ID 96381633 e julgo procedentes os pedidos para:a) Declarar a invalidade do “INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS” constante do ID 54977292, por incapacidade do agente subscritor, com fundamento no art. 104, I, do Código Civil c/c art. 12, I e art. 20, X, do Estatuto Social da Companhia de Eletricidade do Amapá com registro em 29/05/2017, sob no 20170060969, vigente à época no negócio jurídico; b) Declarar quitado o débito proveniente do contrato CCEAR no19576/15 diante dos depósitos efetuados no curso da lide, inclusive com ofícios de transferência já expedidos; c) Condenar a requerida a retirar quaisquer registros negativos realizados em desfavor da autora decorrentes do contrato CCEAR no19576/15. Extingo a ação com julgamento do mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC. Em face da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 8o, do CPC/2015 e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando que o percentual mínimo de 10%, no presente caso, revela-se exorbitante (no mesmo sentido: Acórdão n.1062186, 20160110687407APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2017; Acórdão n.1064156, 20150110606126APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2017). Transitado em julgado e não havendo outros requerimentos formulados pelos interessados, dê-se baixa e arquivem-se os presentes. Notadamente, a prolação de sentença inaugura uma nova fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa, sem prejuízo da apreciação das matérias em eventual recurso de apelação. Destarte, em razão da superveniência de sentença, em homenagem ao princípio da cognição[1], forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, ad litteris: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. 3. Quanto à concessão do benefício da justiça gratuita, a declaração da agravante de que não dispõe de rendimento suficiente que permita arcar com as custas do processo, fls. 271 (e-STJ), acompanhada de cópia de sua declaração de imposto de renda, não é incompatível, nem infirmada pela prova constante dos autos. 4. O fato de o litigante ter feito uso de recurso previsto em lei não autoriza a imposição de pena por litigância de má-fé, que somente deve ser reconhecida após a demonstração do dolo da parte. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1163228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] STJ, 2a Turma, REsp 742.512/DF, rel. Min. Castro Meira, j. 11.10.2005, DJ 21.11.2005, p. 206.